Tribunal: TJMT
Processo: 1013440-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013440-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME OLIVEIRA CIDRAO - CPF: 066.080.911-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISAS – ATENDIMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -

CRC RESPONSABILIDADE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO.

A expedição de ofício às empresas concessionárias de rodovias e às administradoras de pagamento de pedágio e estacionamento é medida concedida em caráter excepcional e desde que esgotadas as opções ao alcance do credor, de localização de veículos, principalmente na hipótese de insucesso após a pesquisa privada pelo interessado e/ou expedição de ofícios aos orgãos oficiais.

A central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – poderá ser ultilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos (artigo 13, Resolução no 46/2015 do CNJ). Assim, a pesquisa junto ao
CRC, a princípio,

é de responsabilidade do credor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

1013440-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
JOSE GUILHERME OLIVEIRA CIDRAO

Processo: Execução de título extrajudicial no 1017263-87.2021.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá – MT.

RELATORIO

Agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A. de decisão que na Execução de titulo extrajudicial movida contra JOSE GUILHERME OLIVEIRA CIDRAO,
indeferiu o pedido de ofício a CRCJUD
.

Diz que após as tentativas de penhora
on-line
por meio dos sistemas SISBAJUD (ID 85247224), RENAJUD (ID 85050429) e INFOJUD (ID 85144048) não foram localizados bens do executado para satisfazer a execução, motivo porque foram requeridas a realização das pesquisas CRC-JUD e CCS-BACEN, bem como a expedição de ofícios para órgãos tais como as administradoras de meios de pagamento (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro), Sem Parar e ConectCar, a fim de que informassem eventuais dados relevantes do executado, possibilitando, assim, o direcionamento das pesquisas extrajudiciais realizadas pelo credor. Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo singular.

Defende a viabilidade da pesquisa via sistema CRC-JUD que se compatibiliza com o artigo 790, IV, do CPC, a fim de garantir celeridade e efetividade às demandas judiciais, bem assim a expedição de ofícios às administradoras de meios de pagamento (cartões de crédito) “maquininhas”, não alcançadas pelo SISBAJUD e SEMPARAR/CONECTAR não alcançadas pelo RENAJUD. Por fim, requer a pesquisa via BACEN-CCS por não importar, no seu entender, em quebra de sigilo bancário. A par disso, pugna pelo provimento do recurso, em atenção ao princípio da máxima efetividade do processo, para que seja determinada a realização das pesquisas e a expedição dos ofícios requeridos.

Liminar indeferida (Id. 135746175).

Sem contraminuta (Certidão - Id. 142012157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante o provimento do recurso a fim de que seja

determinada a realização de pesquisas e o envio de ofícios às seguintes instituições e órgãos: CRC-JUD, CCS-BACEN, administradoras de meios de pagamento (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro), Sem Parar e ConectCar, para que prestem informações acerca do Agravado, a fim de possibilitar ao Exequente identificar se há créditos ou bens penhoráveis.

Ao que se verifica, os pedidos de
realização de pesquisas e o envio de ofícios
as
Administradoras de meio de pagamento
e
CCS-BACEN
, já foram alcançados pela recente pesquisa relizado junto ao SISBAJUD, como bem anotado na r. decisão recorrida. No mesmo sentido já se realizou na origem a pesquisa junto ao
CENSEC -

Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados que, por sua vez, informou resultado negativo para o CPF do executado. O oficiamento junto ao
GEDAVE
-

GESTÃO

DE

DEFESA

ANIMAL

E

VEGETAL, acha-se pendente de resposta do órgão, o que torna prejudicado o recurso quanto a aludidos pontos.

Quanto ao pedido de pesquisas juntos as empresas de pedágio (
Sem parar e Conectar)
, como bem informou a decisão impugnada tratam-se, na verdade, de
empresas que não estão obrigadas a fiscalizar bens e tão pouco, possuem competência para buscar registros de bens da parte executada
. Além disso, precisa-se localizar veículos em nome do devedor para, posteriormente, verificar se há indícios de contratação do serviço que fundamente a providência. Desse modo, o oficiamento às empresas concessionárias de rodovias e às administradoras de pagamento de pedágio e estacionamento é medida concedida em caráter excepcional e desde que esgotadas as opções ao alcance do credor, de localização de veículos, principalmente na hipótese de insucesso após a pesquisa privada pelo interessado e/ou expedição de ofícios aos orgãos oficiais. Logo, sem razão o pedido.

E, por fim, quanto ao CRC ao que se verifica da normatização, a central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – poderá ser ultilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos (artigo 13, Resolução no 46/2015 do CNJ). Assim, caso a parte queira informações acerca de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, basta pagar as custas e emolumentos junto a CRC – Central de Informações do Registro Civil. Assim, a pesquisa junto ao
CRC é de responsabilidade do credor.

Por oportuno, colaciona-se a decisão agravada,
in verbis
:

“
Vistos, etc.

A pretensão de oficiar a
CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - CRCJUD,
resta prejudicado considerando que tem por finalidade a busca do regime de bens adotados em eventual casamento do executado, sendo que não busca em garantias desta execução.

Quanto ao item 02, já é alcançado pelo Sisbajud, O item 03, as empresas ali constantes não estão obrigadas a fiscalizar bens e tão pouco, possuem competência para buscar registros de bens da parte executada.

Ademais, quanto ao CCS-BACEN - segue em anexo o detalhamento extraído do Sisbajud, onde o credor pode aquilatar com qual Instituição Financeira o executado possui relacionamento.

Expeçam-se ofícios ao CENSEC e ao GEDAVE indicando como resposta o email desta vara Especializada e disponibilizando nos autos, devendo o autor comprovar o protocolo no prazo legal.

Após, aguarde-se dez dias da data do protocolo para resposta.

Em seguida, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se”.

Desse modo,
nega-se provimeto ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022